Tribunal: STF
Processo: RE 1604798
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Agencia Goiana de Infraestrutura e Transportes interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Quarta Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. UTILIDADE PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTO EM PECÚNIA. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O regime de precatórios não pode ser utilizado como forma de pagamento das indenizações advindas de ações de desapropriação por utilidade pública, sob pena de afronta ao inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal, que busca equilibrar o interesse público e o interesse privado e propiciar o pagamento aos expropriados de forma célere, justa e eficaz. 2 - A adoção do regime de precatórios desvirtuaria a sistemática adotada para os pagamentos das indenizações concedidas em ações de desapropriação por utilidade pública, prevista no Decreto-Lei n. 3.365/41 e na Constituição Federal, que partem do pressuposto de que, tão logo despojado do bem que passa a integrar o patrimônio público, o expropriado deve ser ressarcido, propiciando-lhe a obtenção da contraprestação equivalente ao bem que deixou de possuir. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados.
No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 5º, inciso XXIV, 100 da Constituição Federal.
Afirma que “o acórdão recorrido merece ser reformado por esta Suprema Corte, para que seja determinada a observância do regime de precatórios no presente caso, afastando-se qualquer determinação de pagamento da indenização em dinheiro“.
A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao Órgão Colegiado para eventual juízo de retratação com o Tema nº 865 da Repercussão Geral.
Em juízo negativo de adequação, a Segunda Câmara Cível do TJGO manteve na íntegra o acórdão atacado.
Decido.
Verifica-se dos autos que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência da Suprema Corte, firmada no sentido de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em virtude de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 
No julgamento do RE nº 922.144/MG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que, “no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios” (Tema 865). O acórdão desse julgado tem a seguinte ementa:

“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação. 1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’” (DJe de 7/2/24).

Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, os seguintes julgados:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Desapropriação indireta. Indenização. Forma de pagamento. Regime de precatórios. Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se deu provimento a recurso extraordinário. 2. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão de Tribunal de Justiça no qual, em ação de indenização por desapropriação indireta, foi determinado o pagamento do valor devido de forma imediata, ao invés de submetê-lo ao regime de precatórios, sob o fundamento de que a indenização por desapropriação deve ser prévia, justa e em dinheiro, conforme o art. 5º, inc. XXIV, da Constituição da República. 3. Na decisão monocrática agravada, reformou-se o acórdão do Tribunal de origem para determinar que o pagamento da indenização observe o regime de precatórios, em conformidade com o art. 100 da Constituição da República e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 922.144/MG (Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral). 4. A parte agravante requer a reforma da decisão monocrática, insistindo na tese de que o pagamento da indenização por desapropriação indireta não se sujeita ao regime de precatórios. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento de indenização decorrente de desapropriação indireta deve observar o regime de precatórios previsto no art. 100 da CRFB, conforme jurisprudência do STF consolidada no Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral, ou se é cabível exceção para pagamento imediato com base no art. 5º, inc. XXIV, da CRFB. III. Razões de decidir 6. Os argumentos apresentados pelas agravantes não são aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática. 7. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE nº 922.144/MG (Tema RG nº 865), segundo a qual todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial, inclusive em ações de desapropriação, deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100 da CRFB. 8. Pela tese fixada no Tema RG nº 865 se estabelece que, no caso de necessidade de complementação da indenização ao final do processo expropriatório, o pagamento deverá ser feito mediante depósito judicial direto somente se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, o que não foi a distinção feita pelo Tribunal de origem para afastar o regime constitucional. 9. No acórdão do Tribunal de origem, ao determinar o pagamento imediato da indenização por desapropriação indireta, divergiu-se do entendimento vinculante desta Corte. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XXIV, art. 100. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 922.144/MG (Tema RG nº 865), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/10/2023; RE nº 1.525.729-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. Ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/03/2025; RE nº 1.505.178-AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/02/2025; RE nº 1.521.525/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 31/10/2024; RE nº 1.497.580/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/06/2024; RE nº 1.395.327/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/04/2024; RE nº 1.503.142/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/07/2024” (RE nº 1.545.279/GP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 2/7/25).

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. FORMA DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. ART. 100, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Segundo estabelece o art. 100 da Constituição, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária seguem o rito do precatório. 2. Esse entendimento deve ser aplicado ao pagamento de juros compensatórios fixados na ação indenizatória conhecida como desapropriação indireta. 3. Agravo Interno provido para conhecer do Agravo e, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, para que seja observado o regime dos precatórios” (ARE nº 1.545.420/GO-AgR, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18/7/25).

Sobre o tema, destaca-se trecho da fundamentação da decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia, em caso análogo ao presente, nos autos do RE nº 1.537.045/GO, que bem aborda a questão:

“Diferente do decidido pelo Tribunal de Justiça estadual, o Ministro Luís Roberto Barroso, Relator do paradigma de repercussão geral, delimitou o alcance do Tema 865, ao enfatizar que, ‘de um lado, tem-se a determinação de que a desapropriação ocorra mediante indenização prévia, justa e em dinheiro (art. 5º, XXIV, da CF) e, de outro, a obrigação de qualquer pagamento de quantia judicial em desfavor da Fazenda Pública ocorra mediante precatório (art. 100 da CF)’ (Plenário, DJe 7.2.2024).
A Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.480.053/RJ, Relator o Ministro Cristiano Zanin, assentou que ‘todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’ (DJe 10.6.2024).
Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em decorrência de decisão judicial devem se dar pela expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição da República, e, ‘no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’ (Tema 865). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

‘DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DOS PRECATÓRIOS. TEMA 865 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Pagamento de indenização por desapropriação por utilidade pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o pagamento da indenização por desapropriação deve ser efetuado mediante precatório, nos termos do art. 100 da CF. III. Razões de decidir 3. Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 4. No julgamento do Tema 865 da sistemática da Repercussão Geral (RE 922.144/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que, no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. 5. Agravo regimental a que se nega provimento’ (RE n. 1.505.178-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015’ (RE n. 1.405.737-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.12.2022).

7. Com fundamento nessa orientação jurisprudencial, o Ministro Alexandre de Moraes deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.497.580/GO, interposto pelo Município de Aparecida de Goiânia/GO, no qual discutida controvérsia idêntica à trazida neste processo:

‘Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 
No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a sentença que condenou o Município de Aparecida de Goiânia a pagar indenização por apossamento administrativo (desapropriação indireta), enfatizando não ser aplicável o regime do precatório, adotando, para tanto, os seguintes fundamentos (Vol. 9, fl. 12):

‘A desapropriação indireta, conhecida como inversa, irregular ou de fato, como também apossamento administrativo, em essência se materializa sem a observância ao devido processo estipulado pelas normas constitucionais e legais adequadas à sua concretização, ou seja, o Poder Público simplesmente apossa da propriedade privada, integrando-o ao patrimônio público sem as formalidades legais e sem qualquer retribuição pecuniária. No caso, a Lei Municipal nº 1.623/97 desapropriou o imóvel da Autora com a finalidade ‘precípua de expansão industrial e da instalação de empresas de um modo geral com o intuito da geração de empregos e tributos ao Município; sobretudo visando dar solução aos graves problemas sociais existentes, buscando uma melhor qualidade de vida à população de Aparecida de Goiânia’ (art. 1º), criando o Polo Industrial do Município de Aparecida de Goiânia–GO. Embora o Município tenha comprovado a existência do decreto desapropriatório, confessou que desapropriou e que não efetuou o pagamento da indenização. Portanto, não observou o regramento estabelecido na Lei
da Desapropriação, Decreto-Lei nº 3.365, de 21.06.1941, notadamente o disposto no artigo 11 e seguintes que regulamentam o processo judicial. Portanto, trata-se de típico apossamento administrativo, ou desapropriação indireta, que nas lições de Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo ‘é o fato administrativo por meio do qual o Estado se apropria de bem particular, sem observância dos requisitos da declaração e da indenização prévia. Na desapropriação indireta, repudiada pela doutrina, o Estado apropria de bem particular sem o devido processo legal: não declara o bem como de interesse público e não paga a justa e prévia indenização. Apropria-se do bem e pronto’ (In Direito Administrativo – 12ª edição. Editora Impetus.
p. 586)’
Desta forma, diante do reconhecimento do ente municipal do não pagamento da justa e prévia indenização em dinheiro pela desapropriação do imóvel, para implantação de obras públicas, a construção de Polo Industrial, e do substrato documental acostado aos autos, não há dúvida de ser cabível a indenização dos proprietários em decorrência de terem sofrido a restrição ao direito de propriedade, que deverá ser justa, e em dinheiro, na sua totalidade, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça. (…) Quanto ao pleito de que o pagamento seja feito na forma de precatório, entendo que não merece prosperar. Embora o regime de precatórios, expresso no artigo 100 da Constituição Federal, seja o recomendado para a Fazenda Pública adimplir seus débitos, esse dispositivo legal afronta o artigo 5º, XXIV, da Carta Magna aplicado no caso ora estudado. Pelo nítido confronto legislativo entre o regime de precatório e a prévia e justa indenização, em dinheiro, entendo que o texto constitucional do artigo 5º da CF deve prevalecer. (…) Pelo nítido confronto legislativo entre o regime de precatório e a prévia e justa indenização, em dinheiro, entendo que o texto constitucional do artigo 5º da CF deve prevalecer’

Esse entendimento foi mantido em juízo negativo de retratação ao Tema 865, com base nos argumentos a seguir transcritos (Vol. 20, fls. 115- 115):

‘(...) o presente caso se trata de desapropriação irregular da propriedade privada, mediante apossamento pelo município, integrando ao patrimônio público, sem a observância ao devido processo legal, conforme regramento estabelecido na Lei da Desapropriação (Decreto-Lei nº 3.365, de 21.06.1941) e sem qualquer pagamento da justa e prévia indenização à proprietária, conforme confissão nos presentes autos. Em assim sendo, inaplicável o Tema 865 do Supremo Tribunal Federal, ao caso em discussão, posto que não houve sequer pagamento de indenização e procedimento para a desapropriação do imóvel em questão, considerando que a tese fixada prescreve que ‘no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’, hipótese totalmente diversa dos presentes autos. Por conseguinte, devem ser mantidos os fundamentos referentes ao dever de pagamento da justa e prévia indenização e em dinheiro à proprietária, pela desapropriação indireta do imóvel, para implantação de obras públicas e a construção de Polo Industrial, em decorrência de ter sofrido restrição ao direito de propriedade, nos termos do artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal.’

Todavia, ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, fixada nos sentido de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em virtude de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal” (RE n. 1.497.580/GO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado em 10.8.2024, DJe 19.6.2024).

Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em processos análogos ao presente: RE n. 1.521.525/GO, de minha relatoria, DJe 4.11.2024; RE n. 1.395.327/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.4.2024; RE n. 1.503.142/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.7.2024; RE n. 1.516.336/GO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.10.2024; RE n. 1.528.843/GO, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 19.12.2024; e RE n. 1.505.178/GO, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 10.10.2024” (DJe de 18/03/2025).

Aplicando essa orientação: RE nº 1.542.940/GO, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 1º/04/2025; RE nº 1.538.384/GO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/03/2025;  e RE nº 1.525.817/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 07/01/2025; e ARE nº 1.528.843/GO, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 19/12/2024.
O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece reforma.
Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, aplicando a orientação fixada nesta decisão, proceda a novo julgamento do feito, como de direito.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente